Tribunal: TJDFT
Processo: 0702374-40.2023.8.07.0011
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. PRETENSÃO EM SUPOSTO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DIVERSA EM PROCESSO ANTERIOR. NÃO CONSTITUIÇÃO DA MORA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EQUIDADE. INAPLICABILIDADE. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Código Civil estabelece que prescreve em 03 (três) anos a pretensão em suposto enriquecimento sem causa, nos termos do art. 206, §3, IV.
2. Embora a parte se esforce em suas alegações de que a cobrança do presente foi originada após o acórdão dos autos 0700452-81.2020.8.07.0006, ou de que com a citação ocorrida no referido processo a prescrição foi interrompida, ou, ainda, de que restou inequívoca a constituição da mora naqueles autos; fato é que, nenhuma das alegações se sustenta.
3. A falha de cobrar da forma e no momento certo não podem ser imputadas ao curso regular do feito ou a qualquer ato da justiça. O acórdão anterior apenas constatou e esclareceu que a parte pediu errado, mas, não fez surgir um direito aos recorrentes.
4. Não se pode dizer que houve a constituição em mora desde a distribuição da anterior ação: as partes não eram as mesmas em relação aos valores cobrados no presente. Ainda, não há que se falar em citação pelo mesmo motivo.
5. A alegação de ciência inequívoca dos sócios da presente pessoa jurídica na ação anterior não é suficiente para alegar a ocorrência de prescrição nesses autos, isso porque trata-se de pessoas jurídicas diferentes, independe de serem os mesmos sócios, elas não confundem.
6. O STJ, no julgamento do Tema 1.076, afetado pela sistemática dos Recursos Repetitivos, firmou as seguintes teses: “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”
7. Salvo se manejado de forma abusiva, o exercício do direito de recorrer, por si só, não caracteriza litigância de má-fé sobretudo quando se pretende a reforma de um provimento jurisdicional que não atendeu as expectativas do recorrente, como ocorre nos autos.
8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.